Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722159-17.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): PABLO HENRIQUE SILVA MENDONÇA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DECISÃO =================== Cuida-se de apelação criminal (ID 33655951, 33655955 e 34127191) interposta por PABLO HENRIQUE SILVA MENDONÇA contra o julgamento (ID 33655924) e a r. sentença (ID 33655942) proferidos pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, em que julgaram procedente a pretensão deduzida na denúncia (ID 28224455), para condenar o réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, resultante em perigo comum e mediante recurso que dificulte a defesa da vítima) e no art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes). Foi imposta ao réu a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. É o relatório do necessário. Passo a decidir. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifica-se a intempestividade do presente recurso. Nos termos do art. 593, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’ do Código de Processo Penal[1], o prazo para interposição de apelação é de 5 (cinco) dias. Para tanto, exclui-se do cômputo o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, a teor do art. 798, § 1o[2], do mesmo diploma legal. No caso, a ata da sessão de julgamento, ocorrida em 11/02/2022 (sexta-feira), constou “sentença publicada na própria sessão, com a respectiva intimação da parte e de seus procuradores” (ID 33655944 - Pág. 2). Em outras palavras, tanto o réu como seus patronos constituídos (ID 33655933) foram intimados pessoalmente naquela oportunidade, quando então, o prazo recursal começou a fluir, conforme o art. 370, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Penal[3]. Logo, o quinquídio iniciou-se no dia útil subsequente, a saber, 14/05/2022 (segunda-feira) e findou-se em 18/02/2022 (sexta-feira). Saliente-se que o Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje não apresentou qualquer indisponibilidade no período[4] que pudesse prorrogar o aludido prazo. Entretanto, somente em 21/02/2022 (segunda-feira), o termo do apelo foi protocolado (ID 33655951), isto é, após esgotamento do prazo recursal. Ressalte-se que, quando do julgamento, o Ministério Público manifestou expressamente seu desinteresse em recorrer, enquanto a Defesa requereu “vista dos autos para análise sobre eventual interposição de recurso” (ID 33655944 - Pág. 2), o que foi deferido pelo d. Juízo. Essa concessão de vista dos autos em nada interfere na fluência do prazo recursal, que já havia iniciado. Primeiro, a Defesa e o réu já estavam intimados pessoalmente do proferimento da sentença e, portanto, cientes da deflagração do prazo para recorrer. Segundo, considerando se tratar de autos digitais, a Defesa tinha e tem amplo acesso ao download integral do processo, a incluir as gravações das audiências já anexadas aos autos antes mesmo da interposição da apelação (ID 33655956, 33655938/33655940), caso assim precisasse para elaboração do recurso. Logo, desnecessário requerer a carga dos autos, como era comum em quando os autos eram físicos. Terceiro e por fim, a Defesa interpôs, frise-se, intempestivamente, o mero termo de apelação (ID 33655951), agenciado para que as razões recursais fossem apresentadas posteriormente, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal[5]. Somente em 04/04/2022 (ID 34127191), quase um mês e meio após a interposição do apelo, as razões recursais foram apresentadas pela Defesa. Desta forma, não havia motivo plausível e aceitável para interposição do recurso fora do prazo recursal. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta eg. Corte[6], NÃO CONHECE-SE do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. [2] Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1o. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. [3] Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior. § 1o A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. § 3o. A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1o. [4] Fonte: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais. Acesso em 29/04/2022. [5] Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias. § 4o. Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. [6] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;